Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. DOMÍNIO REGISTRAL COMPROVADO. ERRO MATERIAL SANADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO SALDO REMANESCENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA INJUSTIFICADA DA PROMITENTE VENDEDORA. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dispõe o artigo 1.418 do CC/02, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
2. No caso concreto, restou comprovada, por certidão atualizada da matrícula do imóvel, a titularidade da fração ideal objeto do contrato em nome da Apelada, revelando equivocada a premissa fática adotada na r. sentença quanto à inexistência de domínio registral apto a viabilizar a adjudicação compulsória.
3. Sanado o erro material relativo ao número da matrícula, impõe-se o reexame do mérito à luz do título registral correto, que demonstra a legitimidade dominial da promitente vendedora.
4. A promessa de compra e venda regularmente celebrada, sem cláusula de arrependimento, somada ao adimplemento do preço, mediante depósito judicial do saldo remanescente, autoriza o reconhecimento do direito real à aquisição, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do CC/02.
5. A jurisprudência do c. STJ entende que é “imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.278.577/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).
6. Evidenciada a recusa injustificada da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva, e presentes todos os requisitos legais, é cabível a adjudicação compulsória.
7. Apelação conhecida e provida.